Tribunal: CARF
Processo: 15578.000129/2009-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15578.000129/2009-05
ACÓRDÃO
2102-003.420 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IVANOR NUNES BATISTA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. ERRO DE FATO. MEIOS DE PROVA.
COMPENSAÇÃO.
Constatado erro de fato no preenchimento da declaração de ajuste anual,
afasta-se a glosa em razão dos elementos de prova produzidos nos autos
que estão a demonstrar a existência de erro de fato no preenchimento da
declaração de ajuste, devendo o lançamento se conformar à realidade
fática.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 9 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Carlos
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.420 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000129/2009-05
2
Eduardo Avila Cabral (suplente convocado(a)) e Cleberson Alex Friess(Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Yendis Rodrigues Costa, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Carlos Eduardo Avila
Cabral.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de Declaração de Compensação (DComp) de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física referente aos Darf pagos em 22/10/2004, código de receita 6015
(ganhos líquidos operações em bolsa), no valor originário total de R$ 4.690,30,
com imposto a pagar, com data de vencimento em 29/02/2008. A referida
declaração foi feita pelo contribuinte por meio do programa PER/DCOMP e
cadastrada
sob
o
n°
24512.04955.280308.2.3.04-5168,
transmitida
em
28/03/2008.
A Unidade Local, de acordo com o parecer de fls. 44/48, decidiu-se por:
a) reconhecer o direito creditório no valor originário de R$3.177,07, referente a
parte dos valores recolhidos em 22/10/2004, através dos Darf, código de receita
6015, com datas de vencimento em 29/08/2003 e 28/11/2003;
b) homologar a compensação do crédito referido acima com o saldo devedor de
imposto a pagar referente ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, código de
receita 6015, período de apuração em 31/01/2008, data de vencimento em
29/02/2008, no valor originário de R$ 6.351,92.
O contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 61/65, na
qual alega, em síntese, que:
1. O deferimento parcial do direito creditório pleiteado deve-se a equívoco
cometido pelo contribuinte na Declaração de Ajuste Anual 2005/2004,
transmitida em 27/12/2005. Na ocasião, preencheu os Ganhos Líquidos no
Mercado à Vista - Ações (R$ 57.742,36) em janeiro/2004, com imposto a pagar de
R$ 11.548,47, mas recolheu Darf no valor de R$ 11.549,10 com o período de
apuração fevereiro/2004.
2. Devido à divergência entre as informações prestadas na Declaração de Ajuste
(janeiro/2004) e o mês de apuração (fevereiro/2004) informado no Darf, a
Autoridade Julgadora entendeu que houve um recolhimento em atraso sem os
devidos acréscimos legais de multa e juros, gerando o crédito tributário n°
040332954.
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.420 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000129/2009-05
3
3. Percebido o equívoco, apresentou a DIRPF retificadora 2005/2004, transmitida
em 30/10/2009, onde alterou a informação que constava (de janeiro/2004 para
fevereiro/2004).
4. Entende que a exigência fiscal viola o artigo 156, II, do CTN, bem como o artigo
74, da Lei n° 9.430/96.
Apresenta os documentos de fls. 66/131, com os quais pretende fazer prova do
quanto alegado.
É o relatório.
A decisão de piso foi desfavorável à pretensão da manifestação de inconformidade:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DE IRPF
A restituição ou a compensação do indébito de imposto de renda será procedida
somente quando houver crédito disponível.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/02/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 10/03/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) pedido de compensação do crédito existente com o débito em cobrança;
b) possibilidade de retificação da declaração para ajustar à realidade fática;
c) ocorrência de erro de preenchimento da declaração.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a prova da existência de erro no período de apuração em
Declaração de Ajuste Anual – DAA.
O recorrente alega, em seu recurso voluntário, a ocorrência de erro no
preenchimento da DAA:
6 . A homologação parcial se deve ao fato do contribuinte ter cometido o ERRO de
preenchimento em sua Declaração de Ajuste Anual do Exercício 2005 ano
calendário 2004, transmitida em 27/12/2005 (ver Doc.06), informando
equivocadamente que os Ganhos Líquidos no Mercado à Vista de R$ 57.742,36 e
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.420 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000129/2009-05
4
respectivo IRRF a pagar de R$ 11.548,47 referia-se a janeiro de 2004, quando o
correto era fevereiro de 2004.
7. Mediante o ERRO de preenchimento na Declaração de Ajuste Anual, o sistema
CCPF - Pagamentos utilizou parte do crédito para quitar saldo devedor do crédito
tributário no 040332954 com data de vencimento em 27/02/2004, uma vez que a
retenção no valor original de R$ 11.548,47 foi recolhida em 31/03/2004 (ver Doc.
07) e informada indevidamente como sendo do período de apuração janeiro de
2004.
8. A partir do recebimento do Despacho Decisório, o contribuinte constatou o
ERRO de preenchimento na Declaração, não corrigindo em tempo a DIRPF
2004/2003, somente a fazendo em 30 de outubro de 2009 (ver Doc.08).
9. Entretanto como o Despacho Decisório ocorreu em 1 de outubro de 2009, a
Delegacia de julgamento não aceitou a modificação da DIRPF e, assim, não deferiu
a Manifestação de Inconformidade protocolada em 30/10/2009 (ver Doc. 09).
Nas fls. 202 e ss., verifica-se que o recorrente declarou o rendimento tributável em
janeiro ao invés de fevereiro. Nas fls. 222/224, verifica-se que os ganhos líquidos são de
competência de fevereiro de 2004, conforme liquidação do investimento no citado mês.
A decisão de piso assim se manifesta acerca do quanto alegado:
O impugnante pretende que seja reconhecimento o valor total do direito
creditório inicialmente pleiteado, o qual foi parcialmente deferido pela Unidade
Local. Entendo contudo, que não há nos autos elementos suficientes para a
formação da convicção acerca da veracidade das alegações do contribuinte.
Observo que a Declaração de Ajuste Anual (DAA) 2005/2004, às fls. 100/112,
enviada em 27/12/2005, foi retificada pela DAA enviada em 30/10/2009 (fls.
119/131). Com efeito, comparando-se os anexos “Resumo de Apuração de
Ganhos – Renda Variável” das duas DAA, nota-se que as informações referentes
ao mês de jan/2004 foram transferidas para fev/2004 (fls. 107 e 126), passando a
constar as seguintes informações:
Mês
BC do Imposto (R$)
Alíquota do Imposto
Imposto Devido (R$)
Imposto Pago (R$)
Jan/2004
Sem informações

Fev/2004
57.742,36
20%
11.548,47
11.549,10
O documento de fl. 114 comprova o recolhimento (cód. de receita 6015) do valor
de R$ 11.549,10, em 31/03/2004, referente ao período de apuração 29/02/2004.
Observo que a decisão da Unidade Local (fls. 44/48) é clara ao afirmar que o
deferimento parcial do pleito deveu-se ao aproveitamento anterior de parte do
crédito solicitado, não mencionando elementos relacionados a suposto equívoco
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.420 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000129/2009-05
5
cometido pelo contribuinte na DAA 2005/2004, transmitida em 27/12/2005.
Reproduzo, a seguir, o trecho que elucida tal entendimento:
“Contudo, de acordo com cópias das telas do sistema CCPF — Pagamentos,
fls. 28 e 29, verifica-se que parte do valor recolhido no DARF em
22/10/2004, com data de vencimento em 29/08/2003 foi utilizado para
quitar saldo devedor do crédito tributário n° 040332954 com data de
vencimento em 27/02/2004. Portanto, o direito credit6rio deverá ser
reconhecido parcialmente, bem como a homologação da compensação
pleiteada”. (fl. 46).
Resta inequívoco, portanto, que não há qualquer saldo de crédito a ser
aproveitado, sendo irretocável a decisão da Unidade Local.
Por fim, não há que se falar em afronta ao artigo 156, II, do CTN e ao artigo 74, da
Lei n° 9.430/96, tal como afirma o impugnante. Todos os procedimentos atinentes
ao presente processo obedeceram à legislação aplicável à compensação de
débitos, incluindo os dispositivos destacados na peça impugnatória.
No entanto, diante da verossimilhança das alegações recursais e aliado ao conjunto
probatório produzido, tem-se que, em relação ao período de apuração, o Recorrente demonstrou
que incorreu em erro na inclusão dos respectivos dados em sua Declaração de Ajuste Anual,
calhando na espécie de débito maior do que o devido em razão do reconhecimento da
impontualidade do pagamento ao se considerar, incorretamente, o período de apuração de
janeiro de 2004, em vez do mês de fevereiro de 2004.
Nesse particular, restando evidenciada a retificação da DAA com a indicação do
vencimento correto (31/03/2004), o encontro de contas deve observar, na imputação do
pagamento, a inexistência de impontualidade no pagamento alocado para o citado vencimento
[fato gerador], afastando-se juros e multa no saldo devedor do crédito tributário n° 040332954,
com data de vencimento em 27/02/2004.
Isso porque a entrega da DAA 2004/2005 retificadora se deu no dia 30/10/2009,
posteriormente à análise da unidade local e à ciência do despacho decisório, esta última ocorrida
em 01/10/2009. Logo, a decisão inicial da RFB não considerou o período de apuração correto de
fevereiro/2004, com vencimento em 31/03/2004.
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DAA permite retomar a análise do direito creditório, desde que
comprovado o erro em que se fundamenta a retificação.
Dessa forma, cabe reconhecer o direito creditório adicional, em valor originário, no
montante de R$ 1.513,23, e homologar a compensação objeto do presente processo até o limite
do crédito reconhecido nos autos (e-fls. 28, 31 e 32).
Conclusão
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.420 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000129/2009-05
6
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.
É como voto.
(Assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 243
DF CARF MF
Original